Tribunal: TCU
Processo: 043.682/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.682/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Maia Terra de Faria (XXX.844.409-XX); Aline Ricciardi (XXX.787.688-XX); Daura Souza Rodrigues (XXX.882.282-XX); Edmar Henrique Rodrigues (XXX.859.439-XX); Marcos Bravo dos Santos (XXX.701.998-XX); Oswaldo Alberto Heil Lima (XXX.318.778-XX); Paloma Araujo de Oliveira (XXX.941.345-XX); Paulo Loiola de Jesus (XXX.270.468-XX); Sergio Luiz Heck Rohden (XXX.034.800-XX); Viviane Fonseca Tavares (XXX.040.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.